Tribunal: TJBA
Processo: 0511880-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0511880-16.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JAMILE DE JESUS SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DA ADOLESCENTE CORRÉ. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA OCULAR DO FATO. GERENTE DO ESTABELECIMENTO NÃO INQUIRIDA. INEXISTÊNCIA DE IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS ENTRE SI E DESPROVIDOS DE PERCEPÇÃO DIRETA DO CRIME. ADOLESCENTE QUE CONFESSOU O DELITO E NEGOU CONHECER A APELANTE. NEGATIVA DE AUTORIA NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO JUDICIAL. ADMISSÕES INFORMAIS COLHIDAS SEM FORMALIDADES LEGAIS. DÚVIDA OBJETIVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta por Jamile de Jesus Souza contra sentença que a condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), em razão da subtração de 29 peças de vestuário de loja comercial, fixando pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e multa, tendo sido absolvida da imputação do art. 244-B do ECA. A apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância e a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, a autoria delitiva atribuída à apelante no crime de furto qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 5-ID. 99886061), mas a autoria não encontra suporte em prova judicial segura e idônea. 4. A res furtiva foi apreendida em poder da adolescente corré, e não da apelante, inexistindo, nos autos, qualquer prova direta que descreva, com um mínimo de concretude, em que consistiu a participação efetiva da acusada na execução da subtração. 5.A adolescente que confessou a prática do furto declarou, em sede policial, desconhecer a apelante e não a indicou como participante da empreitada delitiva, versão compatível com a negativa de autoria prestada pela própria acusada em seu interrogatório na fase inquisitorial, o qual prevalece sobre alegadas admissões informais colhidas sem as formalidades legais. 6.Nenhuma das três testemunhas de acusação ouvidas em juízo presenciou o momento da subtração. A única pessoa que teria acompanhado ocularmente a ação delitiva — a gerente do estabelecimento — não foi inquirida em juízo, tendo o Ministério Público dispensado sua oitiva, e tampouco foram juntadas imagens do circuito interno de videomonitoramento da loja, lacunas probatórias insanáveis que não podem reverter em prejuízo da acusada. 7. As referências, nos depoimentos judiciais dos policiais militares, a uma suposta admissão informal da apelante são reciprocamente contraditórias — um dos depoentes afirma não se recordar de que alguém tenha admitido a propriedade da mochila, enquanto o outro sustenta o contrário —, o que infirma a credibilidade de ambos os relatos quanto a esse ponto e os torna inaptos a, isoladamente, fundamentar um édito condenatório. 8.A mera presença da acusada nas proximidades do local dos fatos, ainda que somada a antecedentes criminais por delitos da mesma natureza, não supre a ausência de prova direta da autoria, sob pena de consagrar responsabilidade penal pelo tipo de autor, em afronta ao princípio constitucional da culpabilidade. 9.Não havendo juízo de certeza quanto à autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição da apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, art. 386, VII; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2271569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 07/11/2023; STJ, AgRg no HC 818359/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 09/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0511880-16.2020.8.05.0001, da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, tendo como apelante JAMILE DE JESUS SOUZA e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.